Tribunal: STF
Processo: Rcl 85163
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0000184-43.2020.5.14.0000, para garantir a observância do que decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra o seguinte:



    A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA ajuizou ação rescisória (NÚMERO 0000184- 43.2020.5.14.0000) em face de OSCAR PEREIRA, [...] requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000081-46.2019.5.14.0008, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde.



    No âmbito do Tribunal Regional foi improvido o pleito rescisório. 



    A FUNASA apresentou o competente recurso ordinário dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho que, através da Subseção II Da Seção Especializada em Dissídios Individuais , conheceu do recurso da FUNASA para julgar improcedente o pleito rescisório (doc. 1, pp. 1-2 – sem os grifos do original).



    Prossegue afirmando que:



    [...] Em face dessa decisão, houve interposição de Embargos de Declaração e posteriormente recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos artigos 109, I, e artigo 114, I, todos da CF/88. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão confirmada pelo Órgão Especial daquela Corte (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    A utilização, no caso, do instituto processual da reclamação é medida que se impõe, face o entendimento abraçado pelo Tribunal Superior do Trabalho que claramente viola a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, que foi indevidamente afastada sob o pretexto de aplicação dos Temas 928 e 136, do STF, também aplicados indevidamente (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).



    Defende que, ao caso dos autos, não se aplicam os Temas 136 e 928 da Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] houve aplicação indevida dos Temas 928 e 136, do STF, dando vazão a presente reclamação com fulcro no art. 988, I a IV e §4º do CPC, que determinam a observância da autoridade da decisão vinculante do STF, proferida em ADI, e de acórdão proferido em julgamento de incidente de demandas repetitivas, o qual compreende tanto a aplicação devida da tese, quanto a sua não aplicação aos casos que a ela não correspondam. Ou seja, há violação à autoridade da decisão do STF, em acórdão proferido em ADI e em acórdão proferido em regime de repercussão geral, quando se aplica indevidamente o tema ao caso concreto.



    [...] Atente-se, que o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual. 



    Essa é a diferença entre o caso em análise e o Tema 928: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único, motivando a propositura de ações judiciais mais de 20 anos após a exposição. 



    Aliás, se fosse a exposição o marco definidor do direito de ação, esta estaria prescrita (doc. 1, pp. 4 e 7 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando-se a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, para que seja reconhecida a rescisão da decisão proferida no Processo nº 0000081-46.2019.5.14.0008 , com o subsequente envio à justiça federal para julgamento [...].



    6. ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000184-43.2020.5.14.0000 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395 (doc. 1, p. 12 – sem os grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em que foi reconhecida a competência da Justiça especializada para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos pelo manuseio de DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano), movida por servidor contra a Funasa, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo na ADI 3.395/DF.



    Pois bem.



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento publicado em 1°/7/2020, cuja ementa transcrevo: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    O acórdão reclamado tem a seguinte ementa, no que interessa:



    [...] INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO RESCINDENDA. SERVIDOR PÚBLICO. INTOXICAÇÃO POR DDT. DANOS MORAL E MATERIAL. LESÃO CAUSADA EM PERÍODO CONTRATUAL ANTERIOR À CONVERSÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. DECISÃO RESCINDENDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADI N.º 3395 E TEMA N.º 928 DA TABELA DE TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÕES POSTERIORES PROFERIDAS EM RECLAMAÇÕES CONSTITUCIONAIS. 1. Registre-se, inicialmente, que em se tratando de Ação Rescisória fundada em incompetência do Juízo prolator da decisão rescindenda, deve-se verificar eventual existência de norma legal conferindo a competência jurisdicional em causa para juízo distinto do órgão judicante que proferiu a decisão objurgada, na esteia da jurisprudência uniforme desta SBDI-2. 2. Cuida-se, o processo matriz, de Reclamação Trabalhista ajuizada por servidor público da recorrente, contratado pelo regime da CLT antes da Constituição Federal de 1988, que desenvolveu doença ocupacional em razão da exposição continuada ao pesticida DDT. O TRT, no acórdão rescindendo, fixou moldura fática no sentido de que a exposição continuada ao agente DDT, causadora da lesão sofrida pelo servidor, ocorreu no período em que seu vínculo com a recorrente era regido pela CLT. 3. Partindo-se, pois, dessa premissa, inalterável na fase processual de Ação Rescisória, pode-se concluir que o TRT da 14.ª Região, ao afirmar sua competência material para apreciação da lide originária, decidiu em consonância com a jurisprudência pacificada do STF na época, segundo a qual compete à Justiça do Trabalho julgar demandas envolvendo servidores públicos admitidos antes da Constituição Federal de 1988 pelo regime celetista, entendimento firmado em regime de repercussão geral no julgamento do ARE n.º 906.491 e reafirmado pelo Tema n.º 928 da Tabela de Teses de Repercussão Geral, de 9/12/2016. 4. Consoante entendimento firmado nesta Subseção, não há falar-se em possível alteração na orientação do STF sobre o tema, uma vez que manifestações isoladas em sentido diverso à posição consolidada na ADI 3395 e no Tema 928, em decisões sem observância obrigatória, como as que apontadas pela recorrente, no âmbito de reclamações constitucionais, não são capazes de alterar o entendimento firmado pelo Pleno do STF. 5. Força concluir, assim, por não configurada a hipótese de rescindibilidade suscitada nestes autos, impondo-se a improcedência da pretensão desconstitutiva. 6. Pretensão rescisória julgada improcedente [...] (doc. 12, p. 1).



    A pretensão do autor da ação trabalhista foi acolhida e a sentença transitou em julgado. A ora reclamante ajuizou ação rescisória para rescindir a decisão “ao argumento de que a decisão transitada em julgado naqueles autos teria sido proferida por Juízo absolutamente incompetente” (doc. 12, p. 5). Ao analisar a questão, o Tribunal reclamado considerou que: 



    [...] O referido trabalhador manteve contato diário com o pesticida DDT (dicloro difenil tricoletano), sem o uso dos EPIs necessários, o que resultou em diagnóstico médico de intoxicação crônica por DDT, confirmado em perícia médica judicial (cf. fls. 176-e do PDF). 



    Em função disso, postulou indenizações por danos moral e material. O pleito foi julgado procedente pelo Juízo da 5.ª Vara do Trabalho de Porto Velho, e mantido, quanto à condenação no pagamento das indenizações, pelo TRT/14, no acórdão que ora se pretende rescindir (fls. 316/338-e do PDF).



    O argumento suscitado na petição inicial da Ação Rescisória é de que, em sendo o vínculo do servidor substituído regido pelo Estatuto previsto na Lei n.º 8.112/90, incumbiria à Justiça Federal julgar o caso originário, na forma prevista pelo art. 109, I, da Constituição Federal, na medida em que o art. 114, I, da Carta Magna não alcança as relações mantidas com servidores estatutários, conforme decidido pelo STF na ADI n.º 3.395. 



    Muito bem. 



    Registro, inicialmente, que em se tratando de Ação Rescisória fundada em incompetência do Juízo prolator da decisão rescindenda, deve-se verificar eventual existência de norma legal conferindo a competência jurisdicional em causa para juízo distinto do órgão judicante que proferiu a decisão objurgada, na esteia da jurisprudência uniforme desta SBDI-2. 



    No caso dos autos, entretanto, exsurge de forma evidente a não ocorrência dessa hipótese.



    Cabe frisar que a moldura fática definida no acórdão rescindendo dá notícia de que o dano sofrido pelo servidor, Oscar Pereira, qual seja a exposição continuada ao agente DDT, ocorreu no período em que seu vínculo com a recorrente era regido pela CLT [...].



    Partindo, pois, dessa premissa, inalterável na fase processual de Ação Rescisória, pode-se concluir que o TRT/14, ao afirmar sua competência material para apreciação da lide originária, decidiu em consonância com a jurisprudência pacificada do STF na época, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho julgar demandas envolvendo servidores públicos admitidos antes da Constituição Federal de 1988 pelo regime celetista [...].



    Em razão disso, não há falar-se em conflito com o decidido na ADI n.º 3.395, que excepcionou de sua abrangência os servidores públicos com vínculos regidos pela CLT, afastando do âmbito da competência desta Justiça Especializada apenas as causas envolvendo servidores com vínculos de natureza jurídico-estatutária [...].



    A hipótese dos autos originários não se subsume, portanto, ao alcance do decidido pelo STF na ADI n.º 3.395, pois se trata de dano causado em relação celetista, circunstância suficiente para definir a competência material da Justiça do Trabalho para seu julgamento. 



    Sublinhe-se, ademais, que consoante entendimento firmado nesta Subseção, não há falar-se em possível alteração na orientação do STF sobre o tema, uma vez que manifestações isoladas em sentido diverso à posição consolidada na ADI 3395 e no Tema 928, em decisões sem observância obrigatória, como as que apontadas pela recorrente, no âmbito de reclamações constitucionais (Rcl n.º 31.026/RO, Rcls. n.os 40860/RO, 40442/RO, 41024/RO, 40972/RO, 42821/RO e 42822/RO), não são capazes de alterar o entendimento firmado pelo Pleno do STF (doc. 12, pp. 8-7– grifei).



    Nesse contexto, noto que a controvérsia dos autos gira em torno da competência para processar e julgar demanda trabalhista que busca verbas relativas à saúde, segurança e higiene no ambiente laboral.



    No julgamento da ADI 3.395/DF, esta Corte entendeu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    No caso, observo que, na base empírica do acórdão reclamado, há informação de que a lesão a direito teria ocorrido antes da transmudação do regime, enquanto aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho:



    Cabe frisar que a moldura fática definida no acórdão rescindendo dá notícia de que o dano sofrido pelo servidor, Oscar Pereira, qual seja a exposição continuada ao agente DDT, ocorreu no período em que seu vínculo com a recorrente era regido pela CLT, como se denota da seguinte passagem: “Com efeito, o caso dos autos também não é diferente, vez que os pedidos do autor referem-se ao período anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo o substituído admitido na antiga SUCAM em 15-08-1987 na função de “guarda de endemias” (ID. 05020cf - página 4), trabalhado sem equipamentos de segurança e foi submetido a exame toxicológico em 14-12-2006, quando foi configurada contaminação por DDT no sangue (4,5 ppb - ID. 05020cf, página 8). Assim, considerando que o substituído sustentou que trabalhava como guarda de endemias a serviço do contratante público, manuseando produtos tóxicos, no período em que o vínculo com a FUNASA era regido pela CLT, bem como que as indenizações por danos morais e materiais referem-se a esse período celetista, não há dúvida quanto à competência da Justiça do Trabalho, por aplicação ao caso do art. 114, Ie VI, da Constituição Federal e da OJ n. 138, da SBDI-1 do TST” (fl. 319-e do PDF). (Doc. 12, p. 9 – grifei).



    Portanto, em tese, é aplicável o Tema 928 de RG:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.



    Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente e o acórdão reclamado. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ADI Nº 3.395/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a recurso ordinário, mantendo decisão de não cabimento de ação rescisória referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de intoxicação por DDT, durante vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, que exclui da competência da Justiça do Trabalho as ações envolvendo servidores públicos em regime jurídico-estatutário; (ii) avaliar se os Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral, que limitam o cabimento de ação rescisória, foram adequadamente aplicados pela Corte de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça do Trabalho, na forma em que fixada no Tema RG nº 928, abrange ações relativas a verbas trabalhistas referentes a vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. 4. No julgamento do Tema RG nº 136, assentou-se o descabimento de ação rescisória quando a decisão rescindenda está em conformidade com o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal à época, ainda que esse entendimento seja posteriormente superado. 5. É inviável a ação reclamatória sob alegação de inobservância ao decidido na ADI nº 3.395/DF, ante decisão reclamada que extingue ação rescisória, sem resolução do mérito, por entendê-la incabível, à luz do enunciado nº 343 da Súmula do STF e das teses fixadas nos Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral. 6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 60.686 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 42.826 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/2/2021).



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 72.690/RO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14/10/2024; Rcl 77.513/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/3/2025; Rcl 77.517/RO, DJe 31/3/2025, e Rcl 84.591/RO, DJe 17/9/2025, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025. 



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator